Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. RELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEVIDO. PREVISÃO NO INSTRUMENTO PARTICULAR. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de coisa julgada: não se verifica a coisa julgada na hipótese, haja vista não haver identidade de ações entre a presente demanda e aquela processada sob o n. 2012.01.1.080210-2, já transitada em julgado (art. 337, §§ 1o e 4o, CPC).
2. Evidencia-se que, no ano de 2006, autor e réu firmaram negócio jurídico de cessão de direitos sobre imóvel residencial, cedido pela CODHAB/DF, o qual era de posse do autor. Estabeleceu-se, no instrumento particular, que o pagamento da parcela final do valor ajustado entre as partes se daria quando da emissão, pelo Distrito Federal, da escritura de doação do imóvel objeto da transação, prevista para ocorrer em janeiro de 2007 (ID 35011602).
3. Diante disso, em 2012, o autor ajuizou uma primeira ação em que pretendeu receber do réu o pagamento da parcela final prevista no contrato, sob o fundamento da demora excessiva para implemento da condição, tendo sido julgado improcedente o pedido autoral (ID35011603).
4. No presente feito, o autor demanda o pagamento da parcela sob a alegação de que o réu teria impedido o implemento da condição mencionada, ao transferir a terceiros os direitos aquisitivos sobre o imóvel.
5. Nesse cenário, resta evidente a distinção entre as causas de pedir das demandas, razão pela qual se rejeita a preliminar suscitada pelo réu, ora recorrente. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
6. Quanto ao mérito, nota-se que, embora não esteja vedada, no instrumento particular, a transferência do imóvel objeto do negócio a terceiros, a alienação dos direitos aquisitivos cria embaraços para a implementação da condição instituída pelas partes.
7. Com efeito, o evento futuro e incerto de que dependia parte do negócio celebrado – emissão da escritura pelo Distrito Federal – exige que o possuidor do imóvel a ser regularizado apresente a necessária documentação à CODHAB/DF. É o que se vê, aliás, da convocação realizada pela Administração Pública, em 2020, para regularização dos imóveis do Guará II, local em que situado o bem transferido ao réu pelo autor (ID 35011606).
8. Nesse compasso, o recebimento do valor faltante pelo autor passou a ficar ao alvedrio de terceiros, atuais possuidores do bem (ID 35011604), não remanescendo ao réu qualquer interesse no implemento da condição, uma vez que sequer possui o imóvel, terá de pagar o valor da parcela final e não será beneficiado com a regularização.
9. Nesse cenário, incide sobre o presente caso o disposto no art. 129, CC, in verbis: “Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento.” (grifou-se).
10. Considerando que o réu obstou o implemento da condição estipulada pelas partes, esta deve ser reputada como verificada, no tocante aos seus efeitos jurídicos, conforme expressamente dispõe o diploma legislativo civil.
11. Assim, deve o réu pagar ao autor o montante de R$ 10.000 (dez mil reais), equivalente à parcela final do negócio jurídico celebrado, a ser atualizado, nos moldes descritos na Cláusula Terceira do instrumento particular de cessão de direitos sobre imóvel residencial firmado entre as partes (ID 35011602).
12. Acerca da atualização monetária da quantia devida, dispôs a referida Cláusula que o valor seria corrigido, com base no índice oficial de Caderneta de Poupança, desde a data da lavratura da escritura (29/09/2006) até o dia do efetivo pagamento (ID 35011602, Pág. 2). Portanto, o montante devido deverá ser corrigido monetariamente nos termos contratados, e não somente a partir do implemento da condição.
13. Por fim, não prospera o pedido de compensação de valores pagos pelo réu a título de IPTU e TLP, por exercícios anteriores à cessão (2000 a 2003), na medida em que o pagamento dos tributos pelo réu, possuidor do bem, se deu na qualidade de responsável tributário e não constou do contrato de cessão prova da quitação das exações (arts. 130 e 131, CTN). Além disso, os valores devidos à Fazenda teriam sido pagos pelo réu no ano de 2008, de modo que se encontra fulminada pela prescrição eventual pretensão de cobrança da quantia em face do autor.
14. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
15. Recurso conhecido. Preliminar Rejeitada. Improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.